Tribunal: TJDFT
Processo: 0009269-80.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESACATO E DE IMPEDIMENTO OU EMBARAÇO À AÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PREVISTA NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 236 DO ECA. EMBARAÇO À ATUAÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE DESACATO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser mantida a condenação do acusado pelo delito previsto no artigo 236 da Lei no 8.069/1990, uma vez evidenciado que o apelante, ao ameaçar o conselheiro tutelar a fim de que este não voltasse em sua residência, embaraçou a atuação do membro do Conselho Tutelar na apuração da denúncia de maus-tratos.
2. Considerando que o recorrente, no mesmo contexto fático, proferiu ofensas verbais e ameaçou o conselheiro tutelar, verifica-se que a intenção do réu, ao ofender o membro do Conselho Tutelar durante uma ligação telefônica, foi embaraçar a atuação deste, razão pela qual o crime de desacato ficou absorvido pelo delito do artigo 236 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 236 da Lei no 8.069/1990, absolvê-lo quanto ao crime previsto no artigo 331 do Código Penal, reduzindo a pena de 07 (sete) meses de detenção para 06 (seis) meses de detenção, mantidos o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos.